Tribunal: TJSP
Processo: 1502656-07.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO QUE ALEGA, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DAS PROVAS EM FUNÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. NO MÉRITO, O PLEITO VISA A ABSOLVIÇÃO OU ENTÃO O ABRANDAMENTO DA PENA.
I. Caso em Exame.
Raphael Agostinho Silva foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, por posse

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO QUE ALEGA, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DAS PROVAS EM FUNÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. NO MÉRITO, O PLEITO VISA A ABSOLVIÇÃO OU ENTÃO O ABRANDAMENTO DA PENA.
I. Caso em Exame.
Raphael Agostinho Silva foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, por posse ilegal de arma de fogo, conforme artigo 12 da Lei no 10.826/03. A condenação baseou-se na apreensão de uma espingarda calibre 28 em sua residência, após autorização para entrada dos policiais. O réu apelou, alegando nulidade por invasão domiciliar e buscando absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, ou então o abrandamento da pena.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade da prova obtida mediante busca domiciliar autorizada e (ii) a suficiência das provas para a condenação por posse ilegal de arma de fogo.
III. Razões de Decidir.
A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve autorização do proprietário do imóvel, além de se tratar de flagrante de crime permanente. A condenação foi mantida com base em provas materiais e confissão do réu, que admitiu a posse da arma. A pena foi bem dosada, sendo cabível, contudo, uma pequena correção para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, de modo a redimensionar a pena do acusado para 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto. A pena de multa integra o tipo penal, mas não foi fixada pelo juízo de origem. Impossibilidade de aplicação de ofício por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
IV. Dispositivo e Tese.
REJEITADA a preliminar e, no mérito, DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a reincidência, redimensionando a pena do réu para 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto.
Legislação Citada: Lei no 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência Citada: STJ, AgReg no RHC 86.862/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.02.2018; HC no 358.989/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016. STF, AgReg no HC no 204.847/RO, Rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.09.2021.